Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Lesão corporal. Legítima defesa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime de lesão corporal de natureza grave.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, ao lesionar a vítima, o réu agiu em legítima defesa.
III. Razões de decidir
3. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP).
4. É de se reconhecer a excludente de ilicitude na conduta daquele que, para repelir agressão injusta e iminente da vítima - que o incitou a “brigar como homem” e o enfrentou de forma intimidatória e agressiva -, utiliza-se moderadamente dos meios necessários que tinha à disposição para rechaçar o ataque sofrido.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25.